Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600245-86.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/03/2026
Número: 0600245-86.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 28/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600245-
86.2024.6.16.0156, que julgou procedente o pedido apresentado por Karime Fayad, tornando
definitiva a liminar concedida inicialmente. De conseguinte, aplico multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a cada um dos representados: Ivo Cordeiro de Faria e Josiel Pontes Novinski, com fulcro no
art. 36, §3º., da LE c/c art. 2º., §4º. da Resolução-TSE nº. 23.610/2019. ( Representação Eleitoral por
Karime Fayad, alegando que Ivo Cordeiro de Faria, Marcos Cley Monteiro e Josiel Pontes Faria,
publicaram propaganda eleitoral antecipada em sua modalidade negativa, em desconformidade
com o art. 36-A da Lei nº 9504-97. Apresentou pedido liminar. Afirma que em 09 de agosto de 2024,
o representado Ivo Cordeiro de Faria, através de seu perfil "Jornal Expresso" na rede social
Facebook, realizou publicação com o seguinte teor: "Criaram um gabintere do ódio só para atacar o
Nenéu... ). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
IVO CORDEIRO DE FARIA (RECORRENTE)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
KARIME FAYAD (RECORRIDO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44856678
09/03/2026
17:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44856678 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917230275700000043792861
Número do documento: 26030917230275700000043792861
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:15:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.054

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600245-86.2024.6.16.0156 – Rio Branco do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: IVO CORDEIRO DE FARIA
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES - OAB/PR36706-A
RECORRIDO: KARIME FAYAD
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO NA
INTERNET DE CONTEÚDO OFENSIVO À HONRA E À IMAGEM DE PRÉ-
CANDIDATA. CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença que julgou procedente
representação por propaganda eleitoral negativa antecipada e aplicou multa ao recorrente,
com fundamento no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97 c/c artigo 2º, § 4º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Saber se a publicação veiculada em rede social configura propaganda eleitoral
antecipada negativa, por ofensa à honra e à imagem de pré-candidata;
II.II. Saber se o recorrente pode ser responsabilizado pelo conteúdo divulgado em perfil de
sua propriedade, diante da alegação de ausência de administração da página no período.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44856678 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917230275700000043792861
Número do documento: 26030917230275700000043792861
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:15:27
III.I. Nos termos do art. 36, caput, da Lei nº 9.504/97, a propaganda eleitoral somente é
permitida após 15 de agosto do ano da eleição, sujeitando-se o responsável à multa
prevista no § 3º em caso de violação.
III.II. A jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento de que a
propaganda eleitoral antecipada negativa pode se configurar alternativamente por: i)
pedido explícito de não voto; ii) ato que, desqualificando pré-candidato, macule sua honra
ou imagem; ou iii) divulgação de fato sabidamente inverídico.
III.III. No caso, a publicação atribuiu à pré-candidata a criação de “gabinete do ódio” e a
prática de ataques coordenados e desonestos contra adversário e seus familiares,
qualificando a disputa como “a campanha mais suja da história” do município, o que
extrapola a crítica política e assume contornos de imputação ofensiva à honra e à imagem.
III.IV. Ainda que ausente menção nominal, o contexto local e a referência a “gente muito
apegada ao poder”, associada à condição de então Prefeita e pré-candidata à reeleição,
permitem a identificação inequívoca da recorrida como destinatária das acusações.
III.V. A narrativa construída na publicação não se limita à divulgação de opinião, mas
imputa conduta antiética e coordenada, sem lastro probatório, configurando
desqualificação apta a macular a imagem da pré-candidata e a influenciar negativamente o
eleitorado, caracterizando propaganda eleitoral negativa antecipada.
III.VI. Alegação de que o recorrente não administrava o perfil à época dos fatos não foi
suscitada em contestação, configurando inovação recursal vedada, atingida pela preclusão
consumativa, em observância ao princípio da eventualidade.
III.VII. Ademais, a propriedade de perfil em rede social implica dever de vigilância e
controle sobre o conteúdo divulgado, especialmente em matéria eleitoral, atraindo a
responsabilidade do proprietário pela publicação realizada em sua página, inexistindo
prova de atuação de terceiros sem seu consentimento.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral antecipada negativa e aplicou multa no valor de R$
5.000,00 ao recorrente.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, REspe nº 060040842, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 11.6.2024;
TSE, AgR-REspe nº 0600396-74/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21.3.2022.
V.II. Legislação:

Num. 44856678 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917230275700000043792861
Número do documento: 26030917230275700000043792861
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:15:27
Lei nº 9.504/97, art. 36, § 3º;
Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 2º, § 4º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/03/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ivo Cordeiro de Faria em face de sentença
proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul que julgou
procedente a representação proposta por Karime Fayad e aplicou multa no valor de R$
5.000,00 ao recorrente, com fundamento no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97 c/c
artigo 2º, § 4º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a) Karime Fayad
afirma que Ivo Cordeiro de Faria teria divulgado propaganda negativa em seu desfavor
por meio do perfil do Facebook denominado “Jornal Expresso”; b) no período da
campanha eleitoral, o Jornal Expresso não era administrado por Ivo, mas por outros
dirigentes e jornalistas, razão pela qual este não praticou qualquer ato irregular; c) a
publicação não fez qualquer referência direta à candidata Karime Fayad, limitando-se a
noticiar fato relacionado à eleição municipal de Rio Branco do Sul, o que se insere no
exercício da liberdade de expressão e de imprensa; d) o Jornal Expresso sequer foi
incluído no polo passivo da Representação Eleitoral, figurando apenas Ivo e outras
pessoas físicas, inexistindo prova nos autos de que os representados tenham
promovido a circulação da referida matéria. Ao final, requer o provimento do recurso
para julgar improcedente o pedido, com o consequente afastamento da multa aplicada
(ID 44801111).
Em contrarrazões, a recorrida requereu o desprovimento do recurso, sustentando que
a sentença reconheceu corretamente a natureza abusiva e inverídica da publicação,
bem como aplicou sanção em conformidade com os parâmetros legais e
constitucionais (ID 44801115).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, ao entender que o conteúdo divulgado pelo recorrente atingiu a honra da
candidata Karime Fayad, sendo legítima, portanto, a aplicação da pena de multa pelo

Num. 44856678 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917230275700000043792861
Número do documento: 26030917230275700000043792861
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:15:27
juízo de primeiro grau (ID 44812490).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
II.II. DA PROPAGANDA NEGATIVA ANTECIPADA
A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de propaganda eleitoral antecipada
negativa veiculada na página do Facebook do Jornal Expresso, de propriedade do
recorrente Ivo Cordeiro de Faria, em desfavor de Karime Fayad, então Prefeita e pré-
candidata à reeleição no município de Rio Branco do Sul.
A propósito do início da propaganda eleitoral, a Lei nº 9.504/97 determina:

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.
§ 3o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da
propaganda, se este for maior.

Ainda, ao tratar dos limites das manifestações políticas durante o período pré-eleitoral,
a Lei nº 9.504/97 dispõe:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais;

No que concerne à propaganda eleitoral antecipada negativa, o colendo Tribunal
Superior Eleitoral estabelece os seguintes requisitos alternativos para sua

Num. 44856678 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917230275700000043792861
Número do documento: 26030917230275700000043792861
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:15:27
configuração: i) pedido explícito de não voto ou ii) ato que, desqualificando pré-
candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou iii) divulgação de fato
sabidamente inverídico.
Nessa linha, observem-se os precedentes da Corte Superior:

"ELEIÇÕES
2024.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA. PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA
IGUALDADE
DE
OPORTUNIDADES
ENTRE
OS
CANDIDATOS.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL. ACÓRDÃO REGIONAL ALINHADO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 30 DO TSE. INSUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS.
DESPROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo em acórdão unânime, negou
provimento a recurso e manteve a sentença que julgou procedente a
representação ajuizada com fundamento na prática de propaganda eleitoral
antecipada negativa, mediante a veiculação de postagem em rede social, bem
como aplicou sanção pecuniária de R$ 5.000,00 ao agravante, com fundamento
no art. 36, § 3º, da Lei 9.504/97 .
2. Por meio de decisão monocrática, foi negado seguimento ao agravo em
recurso especial eleitoral manejado contra o acórdão regional, o que ensejou a
interposição de agravo interno. ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL Incidência
do verbete sumular 30 do TSE
3. Há consonância de entendimento entre a conclusão da Corte Regional e a
jurisprudência do TSE, no sentido de que a configuração de propaganda eleitoral
antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato que,
desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou
divulgue fato sabidamente inverídico.
4. Na espécie, não é necessário analisar elementos extrínsecos ao conteúdo da
mensagem para concluir que as palavras utilizadas pelo agravante no vídeo
publicado em rede social constituem expressão semanticamente similar a pedido
explícito de não voto, ou seja, pedido formulado de maneira clara e não
subentendida, de modo que tal circunstância é suficiente para caracterizar a
propaganda eleitoral antecipada negativa, na linha da jurisprudência deste
Tribunal Superior. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento."
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060006665,
Acórdão, Relator Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 12/09/2025).

ELEIÇÕES 2024. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA.
GRUPOS
DE
WHATSAPP. DESINFORMAÇÃO SOBRE PRÉ-CANDIDATO. LIBERDADE DE

Num. 44856678 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917230275700000043792861
Número do documento: 26030917230275700000043792861
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:15:27
EXPRESSÃO.
DECISÃO
MANTIDA
POR
FUNDAMENTOS
PRÓPRIOS.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por representados condenados individualmente à
multa de R$ 5.000,00 por propaganda eleitoral antecipada negativa, decorrente
da veiculação, em diversos grupos de WhatsApp, de notícia descontextualizada e
inverídica de que um pré-candidato teria sido condenado em multa por má gestão
de recursos públicos pelo TCE/SE. As publicações, realizadas em grupos com
mais de dois mil integrantes, atingiram cerca de 25% do eleitorado do município
de Porto da Folha/SE. O TRE/SE manteve a condenação e foi interposto recurso
especial eleitoral, ao qual foi negado seguimento, com fundamento nos
Enunciados nºs 24 e 30 da Súmula do TSE, ensejando a interposição do presente
agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (a) definir se a veiculação de notícia
desinformativa em grupos de WhatsApp caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa e (b) determinar se há violação à liberdade de expressão nas
hipóteses de restrição a manifestações em grupos fechados de mensagens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TSE admite a configuração de propaganda eleitoral
antecipada negativa sem pedido explícito de voto, quando há desqualificação do
pré-candidato por meio de ato que macule sua imagem ou propague fato
sabidamente inverídico.
4. A divulgação de informação descontextualizada, com aparência de
condenação não efetivada pelo TCE/SE, compromete a isonomia eleitoral e
caracteriza desinformação eleitoral.
5. A liberdade de expressão não é absoluta, podendo ser limitada quando
utilizada para propagar conteúdos inverídicos com potencial de desequilibrar o
pleito.
6. A Corte regional concluiu que a utilização de diversos grupos de WhatsApp
configurou meio idôneo para divulgar propaganda eleitoral negativa, porque
atingiu amplo alcance, conclusão que não pode ser revista por esta instância
especial ante o vedado reexame de provas.
7. O acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte, o
que justifica a incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, sendo incabível
a revisão do conjunto probatório na via especial, conforme o Verbete nº 24 da
Súmula deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A veiculação de conteúdo desinformativo em grupos de
WhatsApp com amplo alcance pode configurar propaganda eleitoral antecipada
negativa, desde que afete a igualdade de condições entre os candidatos. 2. A

Num. 44856678 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917230275700000043792861
Número do documento: 26030917230275700000043792861
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:15:27
liberdade de expressão não é absoluta, podendo ser restringida em casos de
divulgação de fato inverídico com impacto no equilíbrio do pleito."
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060003087, Acórdão, Relator
Min. Antonio Carlos Ferreira, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
04/08/2025)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2024.
PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA. ART. 36, CAPUT E § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. VEICULAÇÃO EM
PERFIL DE REDE SOCIAL. PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO. USO DE
EXPRESSÕES EQUIVALENTES. OFENSA À HONRA DE PRÉ-CANDIDATO.
ILÍCITO CARACTERIZADO. ACÓRDÃO REGIONAL EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
TSE.
SÚMULA
Nº
30/TSE.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso
especial e manteve acórdão em que o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE/CE)
confirmou a sentença de procedência do pedido formulado em representação por
propaganda eleitoral antecipada negativa (art. 36, caput e § 3º, da Lei nº 9.504/97), com
a condenação do ora agravante ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais).
2. No caso, o TRE/CE registrou que o agravante publicou vídeo no qual, em via pública,
ao avistar bandeira de candidatos adversários, retira-a e a incinera, proferindo
expressões ofensivas e equivalentes a pedido de não voto, tais como: "Não tem negócio
de conversa com o PT e nem campanha antecipada aqui na Caucaia não", "acabou, não
tem PT na Caucaia!", "acabou a farra dos bandidos e dos vagabundos na cidade de
Caucaia!" e "aqui quem vai mandar é o povo, não é vagabundo, não é bandido não!".
3. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a propaganda antecipada
negativa ocorre também quando são divulgadas expressões que equivalem ao pedido de
não voto ou que desqualifiquem a honra ou a imagem de pré-candidato. Incidência da
Súmula nº 30/TSE.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060011629, Acórdão,
Relator(a) Min. Estela Aranha, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
27/02/2026.

No caso em análise, foi publicada, em 9-8-2024, no período pré-eleitoral para fins de
propaganda, a seguinte mensagem na página do Jornal Expresso no Facebook:

CRIARAM UM GABINETE DO ÓDIO SÓ PARA ATACAR O NENÉU... Gente
muito apegada ao poder está fazendo de tudo para atacar Nenéu Artigas, mas
hoje foram mais baixo que a lata de lixo. Com grandes chances de se eleger com

Num. 44856678 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917230275700000043792861
Número do documento: 26030917230275700000043792861
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:15:27
votação estrondosa, Nenéu Artigas viu sua vida pessoal atingida de forma
covarde, como um vídeo lançado hoje onde envolveram o nome do seu filho que
nasceu após 9 meses de gestação e viveu por 11 dias. Nascido com má-
formação no coração, precisou passar por uma cirurgia da qual não resistiu. Os
ataques são coordenados e disparados em mensagens de WhatsApp e a Justiça
deve investigar a fundo isso. Envolveram sua ex-mulher, sua atual mulher, tudo
para tentar denegrir s sua imagem e fazer com que caia nas pesquisas. Essa é a
campanha mais suja da história de Rio Branco do Sul, sempre lançando vídeos
atacando o Nenéu. Não é difícil saber de onde vem isso, uma equipe organizada
e orquestrada em fazer o mal. Será que a população vai cair nessa? Ou vai ficar
com raiva de quem faz isso?

Da análise do conteúdo divulgado, verifica-se que a publicação imputa à então Prefeita
e pré-candidata Karime Fayad a suposta criação de um "gabinete do ódio", com o
objetivo de atacar, de forma coordenada e desonesta, o pré-candidato adversário
Nenéu Artigas e seus familiares.
Ainda que não haja menção nominal direta à recorrida, as expressões "gente muito
apegada ao poder" e "campanha mais suja da história de Rio Branco do Sul",
associada ao contexto eleitoral local, conduz de forma inequívoca à identificação da
então Prefeita e pré-candidata como responsável pelos ataques narrados, sobretudo
ao sugerir que tais condutas visariam a impedir sua derrota nas urnas.
Observa-se, ainda, que a publicação não se limita à divulgação de posicionamento
pessoal sobre questões políticas, tampouco à mera crítica, mas constrói narrativa
acusatória desprovida de lastro probatório, atribuindo à pré-candidata conduta
antiética, ilícita e atentatória à moralidade do processo eleitoral.
Essa estratégia é apta a comprometer a honra e a imagem da recorrida perante o
eleitorado, influenciando negativamente a formação da vontade do voto.
Desse modo, resta evidenciado que a publicação extrapolou os limites da liberdade de
expressão, além de caracterizar abuso do direito de informar, em afronta ao dever de
veracidade que norteia a atividade jornalística.
Nesse sentido, é firme a orientação do Tribunal Superior Eleitoral de que a proteção ao
direito de veracidade da informação e da honra dos atores do processo eleitoral
viabiliza a flexibilização da liberdade de manifestação do pensamento, a fim de evitar a
proliferação de notícias inverídicas ou descontextualizadas que, de algum modo,
possam afetar a higidez das eleições (AgR-REspEl no 0600396-74/SE, rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJe de 21.3.2022).
Verifica-se, portanto, que o canal de notícias de propriedade do recorrente veiculou
conteúdo manifestamente ofensivo à honra e à imagem da então pré-candidata ao
cargo de prefeita do município de Rio Branco do Sul, em 9-8-2024, caracterizando,
assim, propaganda eleitoral negativa antecipada.

Num. 44856678 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917230275700000043792861
Número do documento: 26030917230275700000043792861
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:15:27
O recorrente sustentou que, durante o período da campanha eleitoral, o perfil do
Facebook "Jornal Expresso" não estaria sob sua administração, mas sob a condução
de outros dirigentes e jornalistas.
Todavia, essa alegação não foi suscitada em sede de contestação, razão pela qual se
encontra atingida pela preclusão consumativa.
Nos termos do princípio da eventualidade, incumbia à parte deduzir, na primeira
oportunidade de manifestação, todas as matérias de defesa, especialmente aquelas
de natureza fática aptas a afastar sua responsabilidade. A inovação recursal, ao
introduzir fundamento defensivo não submetido ao contraditório na instância de
origem, viola a estabilidade da demanda e impede sua apreciação nesta fase
processual.
Ainda que assim não fosse, a tese não se sustenta à luz do conjunto probatório.
A propaganda foi publicada no perfil da rede social Facebook denominado "Jornal
Expresso", inexistindo nos autos qualquer elemento que indique tratar-se de pessoa
jurídica regularmente constituída, com personalidade própria e autonomia patrimonial,
mas de perfil público criado e administrado por pessoa física, o ora recorrente, o
qual não nega ser o proprietário do perfil em questão.
Outrossim, não há qualquer evidência probatória no sentido de que as postagens
tenham sido realizadas por outras pessoas, sem o seu consentimento.
De qualquer forma, a titularidade da conta em rede social implica o domínio sobre as
ferramentas de gestão da página, inclusive a possibilidade de autorizar
administradores, revisar conteúdos, excluir publicações e monitorar a atividade ali
desenvolvida. Essa circunstância atrai o dever de vigilância e controle sobre o material
divulgado, notadamente quando se trata de conteúdo eleitoral, em que há disciplina
normativa específica e maior rigor na fiscalização.
Desse modo, a responsabilidade pelo conteúdo divulgado no perfil "Jornal Expresso"
recai sobre seu proprietário, independentemente de sua participação direta na
elaboração da matéria, pois lhe competia fiscalizar, controlar e, se necessário, impedir
ou remover a publicação impugnada.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da sentença que julgou procedente a
representação e aplicou multa ao recorrente no patamar mínimo de R$ 5.000,00, com
fundamento no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97 c/c artigo 2º, § 4º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso

Num. 44856678 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917230275700000043792861
Número do documento: 26030917230275700000043792861
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/03/2026 18:15:27
interposto, para manter a sentença que julgou procedente a representação eleitoral por
propaganda negativa antecipada e aplicou multa ao recorrente no valor de R$
5.000,00.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600245-86.2024.6.16.0156 - Rio Branco
do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - RECORRENTE:
IVO CORDEIRO DE FARIA - Advogado do(a) RECORRENTE: JOSE ARI NUNES - PR36706-A -
RECORRIDO: KARIME FAYAD - Advogados do(a) RECORRIDO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI -
PR115017, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA -
PR65874-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Fernando Prazeres. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.03.2026